Tribunal: TJES
Processo: 5006124-17.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL –
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO REVISIONAL
– RELAÇÃO DE CONSUMO – AFASTAMENTO DOS JUROS DE MORA
– R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
E
xiste orientação firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo no sentido de que “(...)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
2.
É iterativo, decerto, o entendimento jurisprudencial no sentido de que a contratação de cartão de crédito com instituição financeira atrai a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3.
Quanto ao alegado caráter abusivo da taxa aplicada aos referidos contratos, também já existe firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientando que tal exame deve ser feito com base na
média
observada para
a mesma espécie de contrato

e
em igual período
, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de negócio.
E a
inda que se saiba que não cabe ao Poder Judiciário fixar,
de forma estanque
, parâmetros – máximos ou mínimos – para a taxa de juros de contratos de cartão de crédito, parece inafastável reconhecer que a taxa
média
de mercado configura, sim, um norte seguro para o julgador no exame dos casos concretos que lhe são trazidos à apreciação.
4. Por mais que se esteja ciente de que as taxas dos contratos de cartão de crédito encontram-se entre as mais altas do mercado, resta estampada a abusividade do
descompasso injustificado
entre as taxas de juros praticadas pela Recorrente e as
taxas médias
tal qual apuradas na r. sentença de 1º Grau, impondo-se, assim, a mitigação da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e o afastamento, por nulidade, das cláusulas que as estabelecem, atendendo-se ao princípio da onerosidade excessiva e à função social do contrato.
5. Considerando que a cobrança do crédito com acréscimos indevidos para o período da normalidade contratual, por iniciativa exclusiva do credor, não tem o condão de constituir o devedor em mora, porque dificultado o pagamento, causando a impontualidade, deve ser afastada a mora que lhe fora reconhecida na r. sentença
a quo
(EREsp n. 163.884/RS).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006124-17.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JORIAN SOUZA MORATTI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL –
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO REVISIONAL
– RELAÇÃO DE CONSUMO –
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
E
xiste orientação firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo no sentido de que “(...)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

2.
É iterativo, decerto, o entendimento jurisprudencial no sentido de que a contratação de cartão de crédito com instituição financeira atrai a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

3.
Quanto ao alegado caráter abusivo da taxa aplicada aos referidos contratos, também já existe firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientando que tal exame deve ser feito com base na
média
observada para
a mesma espécie de contrato

e
em igual período
, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de negócio.
E a
inda que se saiba que não cabe ao Poder Judiciário fixar,
de forma estanque
, parâmetros – máximos ou mínimos – para a taxa de juros de contratos de cartão de crédito, parece inafastável reconhecer que a taxa
média
de mercado configura, sim, um norte seguro para o julgador no exame dos casos concretos que lhe são trazidos à apreciação.

4.
Verificada, portanto, a abusividade do
descompasso injustificado
entre as taxas de juros praticadas no negócio jurídico em apreço, pois fixadas
acima do dobro
da
média
de juros do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para o período, impõe-se, de fato, a mitigação da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e o afastamento, por nulidade, das previsões contratuais, atendendo-se ao princípio da onerosidade excessiva e à função social do contrato.

5.
Recurso conhecido e
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Busca a DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Apelante, a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou procedente o pleito deduzido por JÓRIAN SOUZA MORATTI, ora Apelada, em seus Embargos à Execução, “
para reconhecer a abusividade dos juros fixados no termo de adesão de n. 36.336998-2 e determinar sua revisão para o percentual equivalente a 260,88%,
autorizando-se
, desde já, a compensação, com relação ao montante devido, das parcelas comprovadamente pagas pela embargante
”, condenando, ainda, a Apelante ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios em favor da Recorrida, a serem revertidos em favor FADEPES, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

A Recorrente pugna pela reforma da r. sentença
a quo
sob o fundamento de que
“não há falar-se em abusividade de juros, uma vez que as taxas aplicadas ao financiamento em questão se moldam às peculiaridades da contratação e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”,
tendo

o MM. Magistrado de 1º Grau deixado de considerar, na hipótese em tela, outros fatores relacionados à operação contratual, como, por exemplo: a) o valor solicitado pelo cliente; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) a existência ou não de entrada; e) a existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e o patrimônio do cliente; h) o histórico de negativação e protestos do cliente; e, por fim, i) o relacionamento com a instituição.

Pleiteia, ainda, a exclusão de sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais,

“
pois em nenhum momento a Apelante deu causa a presente demanda”.

Superado o juízo de admissibilidade – pois preenchidos todos requisitos extrínsecos e intrínsecos recursais –, passo à análise do mérito do presente apelo.

Registro, desde logo que, em que pesem os judiciosos argumentos esposados pelo Apelante,
razão não lhe assiste quanto à ausência de abusividade dos juros praticados na avença
sub examine
.

Como é cediço, existe orientação firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo no sentido de que “(...)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

É iterativo, decerto, o entendimento jurisprudencial no sentido de que a contratação de cartão de crédito com instituição financeira atrai a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao alegado caráter abusivo da taxa aplicada aos referidos contratos, também já existe firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientando que tal exame deve ser feito com base na
média
observada para
a mesma espécie de contrato
e
em igual período
, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de negócio.

Em seu judicioso voto, a Exma. Ministra Nancy Andrighi, Relatora do mencionado Recurso Especial n° 1.061.530/RS, consignou que:

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade."

Diante disso, ainda que se saiba que não cabe ao Poder Judiciário fixar,
de forma estanque
, parâmetros – máximos ou mínimos – para a taxa de juros de contratos de cartão de crédito, parece-me inafastável reconhecer que a taxa
média
de mercado configura, sim, um norte seguro para o julgador no exame dos casos concretos que lhe são trazidos à apreciação.

Destarte, voltando-nos à hipótese em apreço, entendo que andou bem o MM. Magistrado
a quo
ao concluir pela onerosidade excessiva imposta à Apelada no contrato
sub judice
, considerando que:

“(...) a taxa anual fixada no instrumento, no percentual de 324,34%, é significativamente discrepante do dobro da média anual de juros do mercado para a época da contratação, que equivale, a seu turno, a 260,88%.

In casu
, resta caracterizada, portanto, a situação excepcional a ensejar a revisão contratual com relação aos juros estipulados pela embargada, sobretudo porque evidenciada prática excessivamente onerosa em detrimento do consumidor, colocando-o em posição de desvantagem exagerada por ocasião da celebração do contrato (CDC, art. 51, § 1°).

Desse modo, não me resta outra alternativa senão o reconhecimento da abusividade dos juros estipulados no referido termo de adesão ao contrato de financiamento, delimitando-se, consequentemente, a cláusula contratada ao percentual equivalente ao dobro da média de mercado - 260,88% - e extirpando-se, portanto, a cobrança do percentual sobressalente. (...)”

Convém registrar que o próprio Apelante, em suas razões recursais, frisou que “
a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no resp 271.214/RS, Rel. P. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, Dje de 20.06.2008) ou ao triplo (resp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média
” (grifos nossos).

Verificada, portanto, a abusividade do
descompasso

injustificado
entre as taxas de juros praticadas no negócio jurídico em apreço, pois fixadas
acima do dobro
da
média
de juros do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para o período, impõe-se, de fato, a mitigação da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e o afastamento, por nulidade, das previsões contratuais, atendendo-se ao princípio da onerosidade excessiva e à função social do contrato.

Por derradeiro, a Apelante, alegando não ter dado causa à presente demanda, pugna pela reforma do r. julgado de 1º Grau no tocante à sua condenação ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Falece razão à Recorrente, pois, como é consabido, o Código de Processo Civil somente prevê a aplicação do princípio da causalidade no tocante aos honorários advocatícios nos casos de perda de objeto, atribuindo-os àquele que deu causa ao processo (art. 85, § 10, CPC). A regra geral, na verdade, é a do princípio da sucumbência, conforme se denota do
caput
do art. 85, segundo o qual:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Assim sendo, mantenho irretocável a r. sentença também nesse particular.

Diante do exposto, com fulcro no
art. 6º, inciso V, c/c art. 51, inciso IV, da Lei nº 8.078/90,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)